Tribunal: TJMT
Processo: 1015782-24.2023.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015782-24.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), AKI AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.893.760/0001-54 (APELADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), WALLACE SOUZA LIMA - CPF: 027.338.351-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), WALLACE SOUZA LIMA - CPF: 027.338.351-57 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), AKI AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 12.893.760/0001-54 (APELANTE), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), WALLACE SOUZA LIMA - CPF: 027.338.351-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1015782-24.2023.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Wallace Souza Lima

Apelados
:
AKI Automóveis Comércio de Veículos Ltda. e outro.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – LITISCONSORCIO ATIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA - ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES PARA ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - TERCEIRO PREJUDICADO – SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DA TRANSAÇÃO – NULIDADE DO ACORDO

HOMOLOGADO

– ALEGADA NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO OUTRO SÓCIO – ATO PRATICADO CONTRA INTERESSE SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA -

NÃO EVIDENCIADO – APELO DESPROVIDO.

É dispensável a formação de litisconsórcio ativo necessário para que a coproprietária imóvel objeto de locação, ajuíze ação de despejo, para o cumprimento do contrato locatício relativo à sua quota parte.

A resolução do contrato locatício do ponto de comércio onde funciona a empresa, não constitui obrigação contraria ao interesse social da sociedade, que não pode ser assumida por qualquer dos sócios, sem autorização do outro sócio, sobretudo quando o contrato locatício foi firmado tão só por um dos sócios, representando a sociedade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1015782-24.2023.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Wallace Souza Lima

Apelados
:
AKI Automóveis Comércio de Veículos Ltda. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wallace Souza Lima,
na qualidade de terceiro prejudicado, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos
da ação de despejo proposta por
Elpídio Daroit
em face da empresa

Aki Automóveis Comercio de Veículos Ltda.
,

homologou acordo celebrado entre as partes.

Nas razões recursais, relata que é sócio da empresa Aki Automóveis, a qual se encontra estabelecida no imóvel litigioso desde 2014. Diz que foi informado pelo outro sócio da determinação da desocupação do local por exigência dos locadores, quando tomou conhecimento de obrigações firmadas pelo outro sócio, ao arrepio do contrato social.

Segue, narrando que o sócio assinou contra notificação e constituiu advogado em nome da empresa, o qual firmou acordo nos autos se comprometendo a desocupar o imóvel litigioso sob pena de pagamento de 3 (três) meses de aluguel, a título de multa contratual, além da imposição do despejo compulsório.

Diz que a administração da sociedade é exercida conjuntamente por ambos os sócios, e que o contrato social veda que qualquer dos sócios atue em atividades estranhas ao interesse social ou assuma obrigações, sem autorização do outro sócio, e que os atos judiciais e extrajudiciais praticados pelo sócio isoladamente são

nulos.

Defende a nulidade de pleno direito dos atos praticados pelo sócio em nome da empresa ré, porque assumiu obrigações contrarias ao interesse da sociedade, como a resolução do contrato do ponto de comercio onde funciona a empresa, e sem anuência do outro sócio, ora recorrente.

Destaca que o sócio constituiu nova empresa no mesmo ramo e estabelecida no mesmo endereço da empresa-ré – Aki Automóveis.

Pontua a existência de litisconsórcio ativo necessário, porque o contrato de locação possui 03 (três) locadores, requestando pela extinção da ação na forma do art. 485, IV, do CPC.

Subsidiariamente, advoga a nulidade dos atos de administração firmados pelo sócio de forma contraria ao contrato social.

Contrarrazões coligidas no id n. 212661739, requestando o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1015782-24.2023.8.11.0040– Sorriso.

Apelante
:
Wallace Souza Lima.

Apelados
:
AKI Automóveis Comércio de Veículos Ltda. e outro.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de despejo proposta por Elpídio Daroit em face da empresa Aki Automóveis Comércio de Veículos Ltda., objetivando a desocupação do imóvel, lote urbano no 22, da Quadra no 94-C, situado na Av. Tancredo Neves, Sorriso/MT, objeto do contrato de locação.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, após deferimento da medida liminar determinando a desocupação do imóvel litigioso, as partes litigantes entabularam acordo, no qual a empresa-ré se comprometeu a desocupar o imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, cuja transação foi homologada pelo juiz
a quo
, extinguindo, o processo, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Em seguida, aportou-se nos autos embargos de declaração opostos por Wallace Souza Lima, ora recorrente, que foi rejeitado.

Inconformado, interpõe recurso de apelação, na qualidade de terceiro interessado, porquanto, sócio da empresa-ré,

objetivando a extinção do feito, sob o argumento da existência de litisconsórcio ativo necessário,

por se tratar

de 3 (três) locadores, e no mérito, questiona a nulidade do acordo firmado por sócio da empresa-ré, sem anuência dos demais, e por assumir obrigação contrária ao contrato social, causando prejuízo manifesto à empresa.

Quanto à existência de litisconsórcio ativo necessário, n
ão obstante o esforço de argumentação do apelante, razão não lhe assiste, isto porque, havendo mais de um locador, qualquer um deles tem a faculdade de ajuizar, sem consentimento dos demais, ação de despejo, quanto à sua quota parte.

Com efeito, para o exercício do seu direito de ação, o locador

não precisa da anuência dos demais coproprietários do imóvel locado, ainda que o despejo intentado alcance a integralidade da propriedade indivisível. Isso porque, a qualquer um dos locadores, independentemente da vontade dos demais, é lícito promover, individualmente, todas as medidas judiciais para assegurar o seu crédito, assegurado inclusive o direito de promover ação de despejo por falta de pagamento ou por qualquer outro fundamento
, tornando, com isso, facultativo o litisconsórcio ativo.

Assim, diante da ausência de disposição contratual em sentido contrário, presente a solidariedade entre os locadores (art.
2o
da Lei n.
8.245
/91), razão pela qual se faz desnecessária a presença de coproprietários no polo ativo da ação de despejo, uma vez que cada um deles poderia, isoladamente, ajuizar a ação originária.

Nesse sentido, colaciono precedentes do c. STJ e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“ RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. TERMINO DO CONTRATO. RESCISÃO IMOTIVADA. EXISTÊNCIA DE COLOCADORES. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTENTE
. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. AJUIZAMENTO DO DESPEJO. TRINTA DIAS APÓS TERMO FINAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 22/03/2016, recurso especial interposto em 03/07/2017 e atribuído a este gabinete em 23/03/2018.

2. O propósito recursal consiste em determinar se houve irregularidade no polo ativo da ação de despejo, em razão da ausência de todos os locadores, bem como se ocorreu, na hipótese, a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação em discussão, por ausência de notificação extrajudicial nos 30 (trinta) dias seguintes ao término do prazo contratual.

3.
O tema da admissibilidade ou não do litisconsórcio ativo necessário envolve limitação ao direito constitucional de agir, que se norteia pela liberdade de demandar, devendo-se admiti-lo apenas em situações excepcionais.

4. Na hipótese, não há razão para que se inclua entre essas situações excepcionais para a formação do litisconsórcio ativo necessário o pedido de despejo por encerramento do contrato de locação.

5. É permitido ao locador ajuizar diretamente a ação de despejo, prescindindo da notificação prévia, desde que o ajuizamento ocorra nos 30 (trinta) dias seguintes ao termo final do contrato.

6. Recurso especial conhecido e desprovido”
. (REsp n. 1.737.476/SP. 3a Turma,

Rel.

Ministra Nancy Andrighi, J. 04.02.20 - negritei)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO –
AJUIZAMENTO DA DEMANDA POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA – ANUÊNCIA DOS DEMAIS E LITISCONSÓRCIO ATIVO – DESNECESSIDADE
- ART. 2o DA LEI 8.245/91 E ART. 1.324 DO CC – RELAÇÃO DE SOLIDARIEDADE – ARTIGO 267 DO CC – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – RECUSA DA NOTIFICADA EM ASSINAR – CIÊNCIA CERTIFICADA PELO TABELIÃO – VALIDADE – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 30 DIAS – PRAZO APLICÁVEL APENAS PARA LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO (ART. 59, §1o, VIII, DA LEI N. 8.245/91) – ALEGADAS VALORIZAÇÃO DO PONTO COMERCIAL E IMPOSSIBILIDADE DE VENDA A TERCEIRO PARA EXERCÍCIO DA MESMA ATIVIDADE – TESES INSUBSISTENTES – MULTA COMUNICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MANUTENÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §11o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a preliminar de cerceamento de defesa está intrinsecamente relacionada ao mérito da demanda, com ele será analisada.

Há solidariedade entre os coproprietários do imóvel locado, podendo cada um deles individualmente requerer o despejo do locatário, sendo desnecessária a anuência dos demais ou o litisconsórcio ativo (artigo 2o da Lei de Locações).

É válida a notificação premonitória expedida pelo Tabelionato de Notas e supre a recusa da assinatura do locatário a

certidão do oficial de justiça atestando que a ele deu ciência do seu conteúdo.

Só há necessidade de ajuizamento da Ação de Despejo em trinta dias da notificação na hipótese de locação por prazo determinado (artigo 59, §1o, VIII, da Lei n. 8.245/91).

A utilização do imóvel como escritório de advocacia não gera efeitos para fins de configuração de ponto comercial (artigo 966 do CC) e de aplicação do artigo 52, §1o, da Lei de Locações, sobretudo porque a valorização do bem é risco do locatário e a sua retomada é inerente ao exercício do direito de propriedade do locatário”
. (RAC n. 0016436-23.2015.8.11.0003, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.05.17 - negritei)

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, cinge-se a controvérsia em verificar a validade do acordo homologado judicialmente.

No ponto, o apelante advoga a nulidade da transação porque realizado isoladamente por sócio, sem a anuência dos demais. Diz que o contrato social veda que qualquer dos sócios atue em atividades estranhas ao interesse social ou assuma obrigações, como a resolução do contrato do ponto de comercio onde funciona a empresa, sem autorização do outro sócio.

Entendo que a controvérsia deve ser analisada à luz do disposto no art. 1.014 do C. Civil, segundo o qual: "
Nos atos de competência conjunta de vários administradores, torna-se necessário o concurso de todos, salvo nos casos urgentes, em que a omissão ou retardo das providências possa ocasionar dano irreparável ou grave
".

Desta feita, compulsando aos autos, quanto os poderes de administração, verifico que a Cláusula Quinta do Contrato Social, assim estabelece:

“(...) CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO E DO USO DO NOME COMERCIAL:
A sociedade será

administrada pelos sócios WALLACE SOUZA LIMA e WILIAN FERNANDES DE MARAES
, já qualificados no preâmbulo deste instrumento, a quem são atribuídos os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente,
podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social
, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial,
vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia.”

(negritei).

Dispõe, ainda, na Clausula Décima Terceira, quanto à representação da sociedade:

“CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE: Os sócios da SOCIEDADE LTDA poderão substabelecer poderes através de instrumento público a terceiros, para que na sua essência, represente a SOCIEDADE LTDA ativa e passiva, judicial e extrajudicial, para quaisquer outros fins de interesse dos sócios”

Assim, da leitura das clausulas contratuais, extrai-se que, em que pese regra geral não há necessidade da pratica de atos em conjunto pelos sócios administradores, naqueles atinentes à assunção de obrigações em favor de cotistas ou terceiros, e oneração ou alienação de bens imóveis, é indispensável autorização de todos os sócios.

Entende o apelante que a resolução do contrato locatício do ponto de comercio onde funciona a empresa, constitui obrigação contraria ao interesse social, que não pode ser assumida por qualquer dos sócios, sem autorização do outro sócio.

Não é o que ser verifica do contrato social, vez que não se trata da pratica de ato estranho ao interesse social, já que não vinculado ao objeto social da sociedade, voltado ao comercio e locação de automóveis, motocicletas, máquinas, equipamentos, etc, tampouco, constitui obrigação assumida em favor de cotistas ou terceiros, nem se refere a ato de oneração e alienação de bens, tanto é que, ao que se afigura do id n. 212656843, o contrato de locação cuja denuncia vazia intentou o autor, foi firmado entre os locadores e a sociedade empresaria representada, unicamente, pelo sócio Sr. Wilian Fernandes de Maraes, o qual, posteriormente, representando a empresa-ré, firmou o acordo, em nome da sociedade, anuindo com a resolução do contrato locatício.

Desta feita, agiu com o costumeiro acerto, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Descabe honorários recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024